Tribunal: CARF
Processo: 10805.906253/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.906253/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.205 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
VITOPEL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 17/06/2016
INCLUSÃO DE ICMS, PIS/PASEP E COFINS NA BASE DE CÁLCULO
DO IPI. INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
Não configura pagamento indevido a inclusão, na base de cálculo do IPI, do
ICMS, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tributos que integram o
valor da mercadoria ou produto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-011.160, de 28 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10805.901014/2018-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de inconformidade, que relatou os fatos
conforme relatório que abaixo reproduzo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.906253/2018-14
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906253/2018-14

Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório emitido
quando da análise de DCOMP transmitida para utilização de crédito resultante de
pagamento indevido ou a maior.
Referido Despacho Decisório deixou de reconhecer o direito creditório pleiteado sob o
fundamento de que o recolhimento (alegadamente) indevido foi utilizado para a
quitação do IPI devido pelas operações tributadas pelo imposto.
A Manifestante defende ter havido nulidade no Despacho Decisório por ter violado
princípio básicos da Administração Pública, além dos Princípios da Legalidade, da
Motivação e da Publicidade.
Ainda preliminarmente, alega que o Despacho Decisório resultou de análise superficial,
pois a Interessada constatou a ocorrência de recolhimento a maior de IPI, o que teria
ensejado a compensação declarada.
No mérito, defende que faz jus à apuração de valor recolhido a maior, oriundo da
exclusão, da base de cálculo do IPI, dos valores do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins,
nos termos que seriam permitidos pela legislação e pelo atual entendimento do Supremo
Tribunal Federal.
Aduz que a legislação do IPI prevê que o valor da operação compreende o preço do
produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias. A inclusão da
parcela do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins na base de cálculo do IPI levaria o
contribuinte a pagar imposto sobre imposto, acarretando a distorção do conceito de
preço do produto.
Lembra que, com este entendimento - da impossibilidade de distorcer o conceito da base
de cálculo - os Tribunais já pacificaram: (i) Excluir o ICMS da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins; (ii) Excluir o ICMS, PIS/Pasep e a Cofins da base de cálculo do
PIS-Importação e da Cofins-Importação.
O mesmo raciocínio que embasou os entendimentos acima apontados deveria, em sua
visão, ser aplicado para se concluir pela necessária exclusão do ICMS, PIS/Pasep
Cofins da base de cálculo do IPI.
É o relatório, no essencial.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por meio do
Acórdão 106-019.811, com a seguinte ementa, em síntese:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 17/06/2016
INCLUSÃO DE ICMS, PIS/PASEP E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI.
INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
Não configura pagamento indevido a inclusão, na base de cálculo do IPI, do ICMS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tributos que integram o valor da mercadoria
ou produto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando em síntese
a mesma tese defensiva do Manifesto de Inconformidade:
II – PRELIMINARES DE NULIDADES.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906253/2018-14

II.A – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
II.B – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA
MORALIDADE PÚBLICA
II.C – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
II.D – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO LEGAL DA RAZOABILIDADE
III – DO MÉRITO
III.A – DA ORIGEM DO CRÉDITO APURADO – EXCLUSÃO DO ICMS, PIS E
COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IPI
III.B - DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS
III.C - DA INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade de modo que dele tomo conhecimento.
Conforme relatado o processo trata de pedido de compensação (e-fls.92/98),
onde alega o contribuinte ter recolhido a maior, para compensação de débitos
declarados. O recolhimento a maior do tributo esta fundamentado na exclusão,
da base de cálculo do IPI, dos valores do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins, nos
termos que seriam permitidos pela legislação e pelo atual entendimento do
Supremo Tribunal Federal.
Preliminares
Preliminarmente alega o contribuinte inúmeras ofensas a princípios que, no seu
entender, resultariam em nulidade do despacho decisório, abordando em seu
Recurso os seguintes tópicos:
II – PRELIMINARES DE NULIDADES.
II.A – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA.
II.B – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E
MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906253/2018-14

II.C – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA
MORALIDADE PÚBLICA.
II.D - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
II.E – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO LEGAL DA RAZOABILIDADE.
Inicialmente destaco que em que pese muito bem abordado todos esses temas,
foram eles discorridos de forma genérica, conceituando a matéria, sem, contudo,
apontar de forma individualizada no caso concreto, a conduta da Fazenda que
tenha ensejado a efetiva ofensa a esses princípios.
É importante destacar que ao realizar a declaração de compensação, o
contribuinte tem ciência que serão analisadas em acordo com as demais
declarações prestadas e, em caso de desacordo entre a DCTF e o seu pedido de
crédito, a PER-DCOMP será homologada apenas nos limites dos créditos
regularmente declarados e disponíveis como pagamento a maior.
Sendo esse o fato principal da não homologação das compensações, qual seja, o
DARF informado para compensação já havia sido atrelado a outro débito pelo
próprio contribuinte, sem que tenha realizado previamente a devida retificação
da DCTF, com a comprovação das razões que o fez retificar.
Sobre a retificação da DCTF o contribuinte limita-se em alegar que o fez,
contudo estava no status de “em análise” pela RFB, sem juntar demais provas.
Ocorre que, ainda que a retificação seja um direito do recorrente, o trâmite a ser
seguido é prévia retificação e com o deferimento da mesma, posteriormente, o
pedido de compensação. Não o contrário como fez o recorrente.
Requerer a nulidade do despacho decisório, que seguiu baseado em dados
declarados pelo próprio contribuinte, em razão de informações equivocadas que
o mesmo contribuinte declarou, é transferir para Fazenda o ônus do erro
cometido, fato que não pode prosperar.
Este órgão julgador acata o pedido de retificação da DCTF após o despacho
decisório, desde que fundamentado em provas inequívocas do crédito, o que não
é o caso dos autos, que sequer teve o pedido de retificação acolhido, ou seja, é
inexistente no mundo dos fatos vez que a sua inadmissibilidade pode ter
ocorrido por motivos outros que não a existência do crédito propriamente dito.
Por essas razões não se pode admitir que o despacho decisório deste PAF seja
anulado apenas por existir eventualmente retificação da DCTF ainda “em
análise.
Ora, tratando-se de pedido de compensação o crédito deve ser líquido e certo,
cabendo ao requerente o ônus da comprovação dessa liquidez e certeza, o que
não foi feito pelo Recorrente no presente caso.
O julgado a quo fundamentou a sua decisão com base no que esta previsto na
lei, apreciando os argumentos necessários ao seu julgamento. Entendo pela
presença de motivação, dentro da legalidade e demais princípios que regem a
administração pública.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906253/2018-14

No que se refere as causas de nulidade no processo administrativo fiscal tem-se
como prisma o artigo 59 da do Decreto 70.235 de 1964 que assim destaca:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente, bem como ao
contribuinte foi assegurado o direito de defesa, tanto a manifestação de
inconformidade como o Recurso Voluntário apresentam ampla e completa
argumentação acerca do direito que entende existir sobre a exclusão do ICMS,
PIS/PASEP, e COFINS da base de cálculo do IPI.
Nesse sentido, não há nos autos nenhum elemento indicativo de nulidade do
despacho decisório menos ainda da decisão recorrida, de modo que rejeito as
preliminares.
Mérito
No mérito o recorrente aborda inúmeros tópicos, justificando a origem do seu
pedido em decisões jurisprudências acerca da não incidência do ICMS na base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, por entender que
analogicamente devem ser aplicadas ao IPI. Vejamos os destaques do Recurso:
III – DO MÉRITO.
III.A – DA ORIGEM DO CRÉDITO APURADO – EXCLUSÃO DO ICMS,
PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IPI.
III. B – DO LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO – CRÉDITO DE INSUMO.
III.C - DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO DOS
CRÉDITOS.
III.C - DA INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN.
Embora no mérito o contribuinte tenha trago essa discussão, ancorando-se no
que restou decidido do Tema 69 do STF que em repercussão geral, deu
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "O ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins", não se pode
desconsiderar que o despacho decisório é fundamentado na DCTF original, ou
seja, em débitos regularmente declarados, sendo o DARF declarado no DCOMP
integralmente atrelado a quitação de outros débitos, razão pela qual não houve a
homologação, conforme já explanado na preliminar.
Nesse sentido, a desconsideração da suposta retificação da DCTF e, sendo os
fatos fundados sobre a DCTF original, já há motivos suficientes para
manutenção de despacho decisório, restando totalmente prejudicada qualquer
discursão acerca do mérito dos créditos pretendidos.
Contudo, considerando que o contribuinte explica as razões pelas quais entende
ter direito ao crédito, pela argumentação passo a discorrer sobre o mérito.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906253/2018-14

Prosseguindo, o julgado a quo, ora combatido, foi sucinto e fundamentou sua
decisão nos seguintes termos:
(...)
Invocando o recentemente sacramentado entendimento do STF, no sentido de
dever ser excluído o ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, a Manifestante, em linhas gerais, apresenta a tese de que os tributos
acima referidos não poderiam integrar a base de cálculo do IPI.
Firme nessa convicção, concluiu ser indevido o IPI pago nos termos da
legislação de regência, ou melhor, reputa inaplicável certa interpretação da
legislação que toma referidos tributos como incluídos no valor da operação (base
de cálculo do IPI).
Essa seria a origem do pagamento indevido de que se trata no presente processo.
Pois bem.
O entendimento esposado pela Manifestante vai em sentido diametralmente
oposto àquele defendido e praticado pela Administração Tributária.
Deveras, o ICMS e as contribuições, sendo cobradas “por dentro”, integram,
certamente, o valor da mercadoria ou produto vendido e, dessa forma, compõem
o valor da operação, para fins de incidência do IPI, nos exatos termos do disposto
no inciso II do at. 190 do Regulamento do IPI.
Esse entendimento é consagrado nas esferas administrativa e judicial.
Vejamos:
(...)
Obviamente, esse mesmo entendimento é inteiramente aplicável à Contribuição
para o PIS/Pasep e à Cofins, já que referidas contribuições também integram o
preço do produto (são cobradas “por dentro”).
Temos até aqui, a absoluta impossibilidade jurídica de acatamento da tese
expendida.
De se notar que, ainda que fosse juridicamente possível o raciocínio
desenvolvido pela pleiteante, o que se admite apenas para argumentar, o
pedido deveria estar alicerçado: 1) na retificação da escrita do imposto, 2) na
demonstração de que os valores pleiteados são decorrentes da tese alegada; e, 3)
no atendimento ao disposto no art. 166 do CTN1.
Nenhum desses elementos consta dos autos. E nem seria proveitosa uma
diligência em que se tentasse apurar essas informações, posto que, como já
restou assentado, o pedido é juridicamente impossível. Seria providência
absolutamente desnecessária (art. 18 do Decreto 70.235/72).
Registre-se, ao final, que a eventual retificação da DCTF não seria elemento
suficiente que pudesse vencer todas as ressalvas antes colocadas.
Assim sendo, não merecem guarida os argumentos manejados pela Manifestante.
Pelo exposto, voto por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
ratificando-se o Despacho Decisório.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906253/2018-14

No que se refere a tese recursal, destaco alguns pontos para apreciação,
vejamos:
(...)
Assim, de acordo com os dispositivos constitui valor tributável do IPI o valor da
operação, que, por sua vez, equivale ao preço do produto industrializado. Veja
que a legislação não se refere à saída tributada.
Desse modo, conclui-se que inclusão da parcela de tributos na base de cálculo do
IPI leva o contribuinte a pagar imposto sobre imposto, não sendo esta a intenção
do legislador ao definir a base de cálculo do IPI, nem sendo este o entendimento
já proferido pelos Tribunais em casos análogos, conforme a seguir demonstrado,
pois o fato é que a inclusão de tributos na base de cálculo do IPI acarreta na
distorção do conceito de preço do produto.
Com este entendimento - da impossibilidade de distorcer o conceito da base de
cálculo - os Tribunais já pacificaram o entendimento acerca do direito de: (i)
Excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins; e (ii) Excluir o ICMS,
PIS COFINS da base de cálculo do PIS-Importação e da Cofins-Importação.
Em relação à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu em julgamento com repercussão
geral da matéria que “ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS”.
7
Ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário no 574706/PR, os Ministros
entenderam que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao
patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo
dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da seguridade social.
8 Segue ementa deste notório julgado: (...)
Portanto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o ICMS não é faturamento
nem receita do Contribuinte, de modo que não pode compor a base de incidência
do PIS e da COFINS.
Neste mesmo sentindo, o STF também decidiu, com repercussão geral da matéria
e alteração da legislação, a exclusão do PIS, COFINS e ICMS da base de cálculo
do PIS-Importação e Cofins-Importação, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 559.937. A relatora do recurso destacou que a norma
extrapolou os limites previstos no artigo 149, parágrafo 2o, inciso III, letra ‘a’, da
CF/88, nos termos definidos pela EC 33/01, ao prever o acréscimo dos valores de
ICMS, PIS e Cofins no conceito de “valor aduaneiro” - base de cálculo do PIS-
Imp. e Cofins-Imp.
(..)
Conforme acima exposto, o STF entendeu que, ao prever o acréscimo dos
valores de ICMS, PIS e COFINS no conceito de “valor aduaneiro” – base de
cálculo do PIS-Imp. e Cofins-Imp., a norma extrapolou o conceito da base de
cálculo destas contribuições.
O mesmo acontece com a inclusão do ICMS e PIS/COFINS na base de cálculo
do IPI, pois a legislação estabelece que constitui valor tributável do IPI o valor
da operação, que, conforme legislação já exposta, equivale ao preço do produto.
Irrefutável concluir que, os jugados acima expostos tratam da mesma
questão aqui em pauta - Alteração do conceito da base de cálculo:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906253/2018-14

(I) Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS: Visa afastar a
alteração do conceito de faturamento/receita;
(II) Exclusão do ICMS, PIS e COFINS da base de cálculo do PIS
Importação e da COFINS-Importação: Visa afastar a alteração do conceito de
valor aduaneiro;
(III) Exclusão do ICMS, PIS e COFINS da base de cálculo do IPI: Visa afastar a
alteração do conceito de Preço do produto na presente discussão.
Por todo o exposto, resta cristalino que, no presente caso, a empresa faz jus à
exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS da base de cálculo do IPI, de modo que
o pagamento efetuado sem a dita exclusão corresponde a pagamento a maior
realizado, objeto de pleito de repetição de indébito.
Assim, nos moldes do art. 66 da Lei no 8.383/91, art. 74 da Lei no 9.430/96 e
art. 268 do RIPI/2010, bem como no art. 165, inciso I, do Código Tributário
Nacional, a recorrente faz jus ao crédito e a compensação decorrente dos
valores pagos a maior, tendo em vista que a legislação e jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal concedem base legal e jurisprudencial para que
a Contribuinte proceda ao ajuste no aspecto quantitativo da Regra Matriz
de Incidência do IPI, mais precisamente, na aferição do montante da base de
cálculo em decorrência da exclusão do ICMS e das contribuições sociais da
base de cálculo do IPI, razão pela qual não deve subsistir a exação.
Entendo por total equívoco de interpretação por parte do recorrente ao pleitear
tal direito! Não há na legislação qualquer fundamentação que ampare o seu
pedido, bem como é incabível a interpretação analógica das jurisprudências
citadas aplicando-as ao IPI, em razão de que expressamente tratam da exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, seja do ICMS na base de
cálculo do PIS Importação e da COFINS-Importação, que em nada se assemelha
a base de cálculo do IPI.
Assim entendeu corretamente o julgador de piso, pois não encontra guarida na
legislação que rege a matéria, dispondo o artigo 47, II, “a” do CTN, que a base
de cálculo do IPI é o “valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria”,
valor esse que inclui os tributos “POR DENTRO” como o ICMS e as
Contribuições (PIS/COFINS).
Nesse sentido, trago precedentes deste CARF no qual se alinham ao que restou
decidido pela DRJ.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF N.2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA,
PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAIS DE EMBALAGEM ISENTOS,
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906253/2018-14

NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO DE
CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A sistemática de apuração não cumulativa do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, ressalvada a previsão em lei, tem como pressuposto a
exigência do tributo na etapa imediatamente anterior, para abatimento com o
valor devido na operação seguinte, não bastando a mera incidência jurídica, de
forma tal que as aquisições de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem desonerados (isenção, não tributação e alíquota zero)
não asseguram crédito de IPI, como decidido pelo STF no RE 398.365/RS,
julgado sob o rito da repercussão geral.
IPI. LEI 9.317/1996. SIMPLES. TOMADA DE CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Na vigência da Lei no 9.317/1996, a inscrição no SIMPLES veda, para a
microempresa ou empresa de pequeno porte, a utilização ou destinação de
qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a
transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS (cf. art. 5o, § 5o da referida).
IPI. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra guarida legal, e ofende o art. 47, II, “a” do CTN, a exclusão do
ICMS da base de cálculo do IPI. (Acórdão no 3401.005.070)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 23/09/2011
RESTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS.
Conforme explicita o art. 47, II, "a", do CTN, a base de cálculo do IPI é dada
pelo "valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria”. O ICMS, por ser
tributo calculado por dentro do valor da operação [preço de venda], nele já está
inserido, de modo que a expressão "valor da operação" deve ser compreendida
com a sua inclusão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2011
VERDADE MATERIAL. PROVAS EM RECURSO. POSSIBILIDADE.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado é
perfeitamente possível aceitar provas apresentadas pelo contribuinte na fase
recursal. (Acórdão no 3002-001.667)
Portanto, assiste razão ao julgador de piso que concluiu pela impossibilidade
jurídica do pleito ainda que fosse possível a retificação da DCTF.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906253/2018-14

Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Original